Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-65.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU RODRIGUES - CPF: 569.471.271-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0662-94 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000515-65.2019.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Elizeu Rodrigues.

Apelada
: Lojas Americanas S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POR SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, o autor não demonstrou as alegações postas na inicial (abordagem por suspeita de furto em loja), restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000515-65.2019.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Elizeu Rodrigues.

Apelada
: Lojas Americanas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elizeu Rodrigues, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000515-65.2019.8.11.0003, proposta em desfavor de Lojas Americanas S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, que ficará suspensa por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva de testemunha pelo juízo de origem.

Segue sustentando que aportou o rol de testemunhas tempestivamente, contudo, perdeu contato com estas, de modo que requereu em audiência a substituição das testemunhas anteriormente arroladas, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo, cerceando os direitos de defesa do autor, agindo com excesso de formalismo.

Alega que houve o deferimento da inversão do ônus da prova, por meio de agravo de instrumento, bem como que foi pleiteada a filmagem interna da loja no dia dos fatos - 05/08/2018, contudo, a parte requerida não cumpriu a determinação.

Afirma a ocorrência de conduta ilícita da ré ante a falha na prestação de serviços, como também a presença dos requisitos da responsabilidade civil e dever de indenizar.

A par de tais argumentos, requer a reforma integral da sentença e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pela apelada no id n. 169673644, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000515-65.2019.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelante
: Elizeu Rodrigues.

Apelada
: Lojas Americanas S.A.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por dano moral proposta por Elizeu Rodrigues, objetivando a condenação da empresa Lojas Americanas S.A., por danos morais decorrentes da abordagem em público sob a alegação de furto em loja.

Narrou o autor,
que no dia 05/08/2018, se dirigiu até o estabelecimento da empresa Ré com o intuito de comprar chocolates. Que escutou gritos da vendedora Viviane Neves, a qual se aproximou do autor e continuou a esbravejar, acusando-o de estar furtando chocolates do interior da loja. Aduziu que as pessoas em volta começaram a olhar a cena, enquanto a vendedora não parava de acusá-lo, afirmando que o autor havia colocado os chocolates dentro de sua camisa. Afirmou que foi submetido à revista na frente de todos os presentes e não foi encontrada nenhuma mercadoria consigo. Alegou que os atos praticados pela demandada são ilícitos e abusivos, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos descritos na peça de exórdio.

Após o trâmite processual, o togado
a quo

sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito,
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, que ficará suspensa por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor,
sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da oitiva de testemunha pelo juízo de origem.

Segue sustentando que aportou o rol de testemunhas tempestivamente, contudo, perdeu contato com estas, de modo que requereu em audiência a substituição das testemunhas anteriormente arroladas, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo, cerceando os direitos de defesa do autor, agindo com excesso de formalismo.

Alega que houve o deferimento da inversão do ônus da prova, por meio de agravo de instrumento, bem como que foi pleiteada a filmagem interna da loja no dia dos fatos - 05/08/2018, contudo, a parte requerida não cumpriu a determinação.

Afirma a ocorrência de conduta ilícita da ré ante a falha na prestação de serviços, como também a presença dos requisitos da responsabilidade civil e dever de indenizar.

A par de tais argumentos, requer a reforma integral da sentença e o prequestionamento da matéria.

De pronto, passo a análise da preliminar invocada, que sequer merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão.

Digo isso, porque é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do autor acerca da ocorrência de cerceamento de defesa ante ao indeferimento da oitiva das novas testemunhas arroladas, resta evidente que a matéria trazida à baila está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, durante a marcha processual, o autor pugnou pela produção de prova oral e documental. Em sede de Agravo de Instrumento n. 1013824-31.2020.8.11.0000, o e. TJMT deferiu o pedido de inversão do ônus da prova vindicado pelo autor (id. 169673606).

Na audiência de instrução, as partes desistiram do depoimento pessoal da parte contrária e não houve a oitiva de testemunhas em razão da juntada de rol intempestivo pelo autor (id. 169673630).

O apelante apresentou seu rol de testemunhas junto com a petição inicial, ratificando-o após a decisão saneadora, indicando Edson Estevão Rey Molina e Marta de Oliveira Rodrigues (id. 169673602).

Entretanto, no dia 24.06.2022, apresentou novo rol, declinando Aguinaldo de Souza Santos, Marta de Oliveira Rodrigues e Laudiceia Lilia Ribeiro a serem ouvidas no presente ato (id. 169673629), contudo, o pedido de substituição das testemunhas foi indeferido pela magistrada
a quo
, cuja decisão não adveio qualquer recurso, restando evidente que a parte não pode discutir novamente a referida questão, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Ainda que assim não fosse, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na espécie, precipuamente ante ao fato de que o autor, em audiência de instrução, desistiu do depoimento pessoal da parte contrária e, como mencionado acima, juntou o pleito de substituição de testemunha intempestivamente.

Acerca do pedido para a apresentação da filmagem interna da loja no dia dos fatos (05/08/2018), conforme se vê dos autos, a parte requerida solicitou-as para a empresa terceirizada, contudo, a mesma não mais dispõe das imagens, em razão do lapso temporal existente (id. 169673617).

Logo,
inexiste qualquer possibilidade de cerceamento ao direito de defesa do autor
na caso em voga.

No mérito, segue sustentando que sofreu constrangimento ilegal por parte da empresa requerida, e que a conduta da ré apelada configura ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Firme no seu propósito, alega que a relação é de consumo, bem como que houve a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC, com deferimento da inversão do ônus da prova,
o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
.

Sendo assim, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu
, em que pese as alegações do autor, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, minimamente, a existência de dano moral passível de indenização.

Nessa trilha, reafirmo, que não há uma prova sequer que demonstre a ocorrência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo autor, ou seja, do ato ilícito e tampouco do nexo causal, motivo pelo qual não restou configurado, no caso em tela, as hipóteses descritas nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
In casu, os fatos descritos na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados na peça defensiva, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou. Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a parte não demonstrou as alegações postas na inicial acerca das supostas acusações de furto perpetradas pelos funcionários da empresa ré. Registra-se que o demandante impugnou os argumentos apresentados com a peça defensiva, porém não produziu nenhuma contraprova para dar azo as suas alegações. A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor
.

(...)Destarte, não se incumbindo o requerente de demonstrar o ato ilícito supostamente cometido pela requerida, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, afetando a sua honra e dignidade perante terceiros e lhe causando prejuízos, tem-se, como inquestionável, a inexistência do dever reparatório pretendido. O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. Primeiramente, cumpre registrar que a responsabilidade civil pressupõe a existência de três requisitos, sendo eles a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Desta feita, para que a indenização seja devida, imprescindível que todos estes pressupostos sejam demonstrados. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser afastada a indenização a esse título.
Da análise dos autos, vê-se que a conduta perpetrada pela ré, conforme narrado no B.O. juntado pelo próprio autor (Id. 85334625), em nada ultrapassou os limites do razoável e aceitável, de modo que não restou configurado o dano suscitado, para configuração da responsabilidade civil. Ausentes, portanto, os elementos capazes de embasar o pedido exordial, inexistindo meios de convencimento do alegado ato ilícito supostamente cometido pela ré, tampouco do nexo causal, não resta configurado o direito reparatório.
”
(id. 169673634 – negritei)

Assim, consoante bem anotado pela MMª. Juíza, não há que se falar em indenização por dano moral, face a ausência de prova do dano alegado.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da celebração de contrato verbal de transporte de mercadoria pelo autor, acarreta na improcedência do pedido em ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral
.”
(RAC n. 28.374/2018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023